Tribunal: TJSP
Processo: 1000695-94.2020.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
ção do v. acórdão – Embargos acolhidos, com efeitos modificativos
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1000695-94.2020.8.26.0014; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/05/2023; Data de Registro: 11/05/2023)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Souza Meirelles

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/05/2023

Data de publicação:

11/05/2023

Ementa:

Embargos de declaração – Honorários advocatícios – Observância da progressão escalonada do art. 85, §3o, do Estatuto Processual – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 – Complementação do v. acórdão – Embargos acolhidos, com efeitos modificativos